Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720442-76.2020.8.07.0000 AUTOR: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS RÉU: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO O valor das custas é irrisório e o esses valores.depósito prévio, que também não é excessivo, será levantado pelo autor, salvo em caso de derrota por unanimidade. É inverossímil, em princípio, que um médico não disponha desses valores. A Covid-19, abstratamente invocada, sem prova da sua repercussão concreta nas atividades da parte, é por si só insuficiente para revelar diminuição ou dificuldade financeira. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. I Brasília, 2/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR